Tribunal: TCU
Processo: 015.502/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Base Soluções de Integração em Tecnologia e Informática Ltda. contra supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico n.o 3/2020 promovido pela Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) para a contratação de serviços de comunicação unificada multisserviços IP sob o valor estimado de R$ 2.280.540,00, por trinta meses

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Base Soluções de Integração em Tecnologia e Informática Ltda. em face dos indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 3/2020 promovido pela Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) para a contratação de serviços de comunicação unificada via multisserviços em IP sob o valor estimado de R$ 2.280.540,00 durante o período de 30 (trinta) meses; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada ante a evidente ausência de objeto pela indevida tentativa de transformação do TCU em mera instância recursal sobre a anterior decisão da administração pública, considerando prejudicado, ainda, o suscitado pedido de cautelar suspensiva; 9.2. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Hemobrás apresente o correspondente plano de ação, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, para a superveniente conclusão do Pregão Eletrônico n.o 3/2020 em até 45 (quarenta e cinco) dias antes do fim da vigência da atual contratação excepcional dos serviços de comunicação unificada com vistas à estabilização da subjacente relação contratual inerente à aludida prestação dos serviços, buscando assegurar a atual e a futura contratação a preços mais vantajosos para a administração pública; 9.3. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acórdão, e à ora representante, para ciência; e 9.3.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento do item 9.2 deste Acórdão.